Tribunal: TJES
Processo: 0000698-31.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000698-31.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO ALMEIDA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO ALMEIDA BARBOSA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, do art. 12, da Lei n° 10.826/03 e do art. 180, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado e ao pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a data dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquele sediado no art. 28, da Lei 11.343/06, bem como o redimensionamento da pena-base.

Em suas contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO ALMEIDA BARBOSA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, do art. 12, da Lei n° 10.826/03 e do art. 180, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a data dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquele sediado no art. 28, da Lei 11.343/06, bem como o redimensionamento da pena-base.

Em suas contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 23/02/2021, por volta das 18hl6min, na Rua Vinte e Três, s/n, no bairro Guriri, lado norte, em São Mateus, o denunciado, trazia consigo, guardava e

mantinha em depósito para fins de traficância, 110 (cento e dez) buchas de "maconha", 124 (cento e vinte e quatro) pinos de "cocaína", 439 (quatrocentos e trinta e nove) pedras de "crack", bem como possuía 01 (uma) arma de fogo, marca TAURUS, calibre .38 Special e 06 (seis) munições tipo Ogival, marca CBC, calibre .38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante de tal fato,
relativamente ao crime objeto da pretensão recursal (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)
, o ora recorrente foi condenado em 09 (nove) anos de reclusão e 900 novecentos) dias-multa.

I. DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA:

Rememorado os fatos, diferentemente do que pontua a defesa, as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o ora recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão das drogas, pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica e pelo laudo de exame químico definitivo em que ficaram constatadas as substâncias apreendidas no local do crime (
110 buchas de “maconha”, 124 pinos de "cocaína", 439 pedras de "crack
").

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao ora recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento
prestado em juízo
, a testemunha, SD/PMES Carlos Magno Barreto dos Santos, narrou
com detalhes a apreensão dos entorpecentes de propriedade do ora recorrente
:

QUE consegue se recordar dos fatos;
QUE tinham denúncias que alguns indivíduos traficavam na rua 23; QUE fizeram patrulhamento, abordando o Rodrigo;
QUE o SGT Gabriel perguntou onde morava, sendo que ele indicou outro endereço;
QUE pessoas da rua apontaram de onde o acusado teria saído; QUE o acusado disse que tal local era a casa de seu primo; QUE a informação era de que o acusado teria invadido a casa para o tráfico de drogas; QUE quando o SGT se aproximou da casa e viu que tinha drogas pela janela, foi quando o acusado tentou fugir pulando alguns muros
; QUE tentaram alcançá-lo, mas não conseguiram; QIJE foi o momento em que o SGT pegou uma carona e o levou para uma outra quadra; QUE foi o momento em que foi realizado o disparo;
QUE na casa foi encontrada tal quantidade de droga
; QUE não conhecia o Rodrigo de outras ocasiões; QUE tiveram informações por telefone de que indivíduos traficavam naquele local há uns dias; QUE as informações mencionavam apenas as características físicas; QUE a informação casa veio depois; QUE no dia, quando a viatura passou, o indivíduo ficou muito nervoso;
QUE na revista pessoal foi encontrada droga; QUE eram algumas buchas de maconha; QUE todas as outras drogas e a arma de fogo foram apreendidas dentro da casa, onde tinha documentos dele, embaixo das drogas;

QUE a casa foi indicada

por vizinhos
; QUE durante a ocorrência tentou fugir da polícia, o Rodrigo fugiu porque a viatura chegou próximo a casa; QUE quando entraram na casa não tinha morador; QUE a casa não tinha quintal, dois quartos, apenas dois colchões no chão e só; QUE não lembra sobre a entrada na casa; QUE o ingresso da residência foi realizada pelo depoente e o SGT.

Tais declarações foram reafirmadas pelo depoimento prestado pela testemunha, SGT/PMES Gabriel Custódio, que, inclusive,
relatou que visualizou o ora recorrente saindo do imóvel, local em que foi apreendida a grande quantidade e variedade de entorpecentes
.

Veja-se:

QUE o flagrante ocorreu em virtude de denúncias acerca de indivíduos que faziam tráfico de drogas, constantemente armado, utilizando urna kitnet na rua 23; QUE visualizou o acusado saindo de um portão; QUE fizeram a abordagem;
QUE, de início, o acusado obedeceu aos comandos dos militares;
QUE quando os militares perguntaram onde ele morava e os moradores da região apontaram a kitnet que ele estava usando para o tráfico, os militares o dirigiram para a casa indicada, momento em que o acusado empreendeu fuga
; QUE o depoente o achou em outro local, sendo que o acusado lhe deu urn golpe e o depoente efetuou urn disparo de arma de fogo contra o acusado; QUE o depoente prestou os primeiros socorros; QUE retomaram na kitnet:
QUE foram encontrados objetos de furto, drogas e arma de fogo; QUE não se recorda de notebook
; QUE confirma os depoimentos prestados na esfera policial: QUE a maioria dos roubos e furtos de Guriri vão para os traficantes, para troca de drogas; QUE tentaram manter contato corn a proprietária do imóvel, ela nao quis se identificar porque ela tinha medo; QUE imperava a lei do silêncio; QUE os documentos pessoais dele estavam na casa; QUE o primo dele também ficava no imóvel; QUE as denúncias foram realizadas via 190; QUE eram bastante precisas, segunda kitnet na rua 23; QUE no trazia a qua1ificação dos indivíduos, mas suas características e que um dos indivíduos seria do Município de Montanha; QUE a apreensão ocorreu no mesmo local que o depoente o viu saindo; QUE a chave que estava corn o depoente foi a utilizada para entrarem no local; QUE na revista pessoal foram localizadas 10 buchas de maconha e ele estava com urn cigarro de maconha; QUE perguntaram se ele morava no local, ele deu um outro endereço; QUE quando foram a residência, o acusado empreendeu fuga; QUE a residência estava fechada e utilizaram a chave do acusado para entrar.

Assim, “os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O ora recorrente, por sua vez, em juízo, negou os fatos, porém seu depoimento é inconsistente, uma vez que não justificou a motivação de ter empreendido fuga quando foi encaminhado pelo policial militar ao imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes, como também não soube explicar com clareza o nome do suposto “amigo” que lhe emprestaria o carrinho de bebê naquela localidade, bem como negou veementemente o fato relativo às 10 buchas de maconha que efetivamente foram apreendidas em sua posse.

Desse modo,
não assiste razão o ora recorrente quanto ao pedido de
desclassificação do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Isso porque, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º, da Lei 11.343/06,
in casu
, natureza, quantidade, local, condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, é possível concluir pela prática do crime de tráfico de drogas.

Logo, é forçoso concluir que a variedade e a quantidade de drogas não se destinavam a consumo pessoal, o que reforça a manutenção da condenação pelo crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

De outra banda, quanto à pretensão recursal tocante ao redimensionamento da pena-base, é certo que nos delitos dessa espécie, prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal, na fixação da pena, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, nos moldes previstos no art. 42 da Lei 11.343/06.

Da mesma forma, no que concerne à pena de multa, o art. 43, da Lei 11.343/06, dispõe que “o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.”

Assim, considerando, em especial,
a natureza
(maconha, cocaína e crack) e a
quantidade de drogas
(110 buchas, 124 pinos e 439 pedras, respectivamente), bem como o fato de o ora recorrente ser
portador de maus antecedentes
, não vislumbro qualquer excesso na exasperação da pena-base em 3 anos de reclusão e da pena de multa em 300 dias-multa.

Em tempo, ao proceder a análise de ofício, não verifico qualquer equívoco no processo dosimétrico realizado pelo magistrado de piso, inclusive quanto ao reconhecimento da reincidência (específica), razão pela qual mantenho, sem qualquer retoque, a pena definitiva fixada na sentença objurgada.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado como defensor dativo nesta segunda instância, fixo, de ofício, em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao Dr. Rafael Rodrigues Garcia OAB/ES 27.974.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém lhe
NEGO

PROVIMENTO
. Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao defensor dativo, Dr. Rafael Rodrigues Garcia OAB/ES 27.974.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INDEVIDO. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. Isso porque, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, natureza, quantidade, local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoas, conduta e antecedentes, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. É forçoso concluir que a variedade e a quantidade de drogas não se destinavam a consumo pessoal, o que enseja a manutenção da condenação pelo crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

5. Nos delitos dessa espécie, prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal, na fixação da pena, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42 da Lei 11.343/06).

6. Da mesma forma, no que concerne à pena de multa, o art. 43 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.”

7. Assim, considerando, em especial, a natureza (maconha, cocaína e crack) e a quantidade de drogas, bem como o fato de o ora recorrente ser portador de maus antecedentes, não se vislumbra qualquer excesso na exasperação da pena-base e da pena de multa.

8. Honorários arbitrados, de ofício, em favor do defensor dativo.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.